Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): 



    Ordeno o feito. 



    1. Em decisão monocrática exposta em eDOC 49, referendada pelo Plenário desta Corte, concedi medida cautelar pleiteada pela Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil – APIB, nos seguintes termos: 



    “1. Determinar à União Federal que adote todas as medidas necessárias para garantir a proteção integral dos territórios com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, garantindo-se que as portarias de restrição de uso sejam sempre renovadas antes do término de sua vigência, até a conclusão definitiva do processo demarcatório ou até a publicação de estudo fundamentado que descarte a existência de indígenas isolados em determinada área, com fundamento no princípio da precaução e prevenção. 



    2. Determinar à União Federal que apresente, no prazo de 60 dias (sessenta), contados inclusive durante o recesso forense, nos termos do artigo 214, II, do CPC, um Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, contendo as seguintes informações: 



    a) Cronograma de ação para a realização de expedições voltadas a iniciar ou dar continuidade aos estudos dos Registros de Referência em Estudo e um cronograma de ação para qualificar os Registros de Informações; 



    b) Dados que, em tese, deveriam ser públicos: i) o quantitativo de servidores lotados em cada FPE e em cada uma das BAPE, ii) o patrimônio de cada FPE e de cada BAPE (com respectivo registro no SPU), iii) as condições destes bens (se em condições de uso ou imprestáveis) e iv) os contratos atualmente vigentes nestas unidades (contratos de pessoal, serviços e aquisição de bens e insumos); 



    c) Quais BAPEs estão em funcionamento efetivo e o orçamento dedicado a cada uma delas, bem como quais encontram-se desativadas e por quais razões; 



    d) Cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação das terras indígenas onde incidem Restrições de Uso com Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado, a saber: Pirititi, Piripkura e Tanaru; 



    e) Cronograma para conclusão da demarcação da terra indígena Kawahiva do Rio Pardo, localizado no estado do Mato Grosso, que tem presença de povo indígena isolado; 



    f) Cronograma de ação para realização de atividades de vigilância, fiscalização e proteção, visando garantir a integridade das terras indígenas e conter as invasões. 



    3. Determinar à União Federal que demonstre junto à apresentação do Plano, a existência dos recursos necessários à execução das tarefas, primordialmente daquelas consideradas prioritárias e mais urgentes, nos termos do cronograma a ser exibido a este Juízo para homologação, promovendo aporte financeiro de novos recursos à Funai, se necessário, de forma que ela possa executar o Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, incluindo rubricas específicas para a reestruturação física, abertura de novas unidades de proteção e contratação de pessoal para atuar nas Frentes de Proteção Etnoambientais (FPEs) e Bases de Proteção Etnoambientais (BAPEs), para fiel cumprimento da previsão normativa da Portaria Funai n. 666/17, que institui o Regimento Interno da Funai; 



    4. Determinar ao CNJ, no âmbito do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, a instalação de um Grupo de Trabalho com prazo indeterminado, para acompanhamento contínuo de ações judiciais relacionadas à efetivação dos direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC), a fim de que haja cumprimento do direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal de 1988. 



    5. Que seja reconhecida pelas autoridades a forma isolada de viver como declaração da livre autodeterminação dos povos indígenas isolados, sendo o ato do isolamento considerado suficiente para fins de consulta, nos termos da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, normas internacionais de direitos humanos internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro. 



    6. Determinar à União Federal, no prazo de até 60 dias, a emissão de Portarias de Restrição de Uso para as referências de povos indígenas isolados que se encontram fora ou parcialmente fora de terras indígenas, bem como planos de proteção das referidas áreas, sob pena de, em não se cumprindo o prazo, que o STF determine a Restrição de Uso por decisão judicial dessas áreas. 



    7. Determinar à União e à FUNAI a manutenção da Portaria de Restrição de Uso nº 1.040, de 16 de outubro de 2015, do Grupo Indígena Tanaru, até o final julgamento de mérito da presente arguição. 



    Ainda, determino que a União forneça, no prazo de dez dias, as seguintes informações: (i) detalhamento da situação do indígena da etnia Tanaru conhecido como Índio do Buraco, recentemente falecido em seu território; (ii) disponibilize documentos comprobatórios da perícia a fim de comprovar os procedimentos utilizados e do resultado da autópsia realizada no cadáver de nosso parente; (iii) qual destinação pretende-se seja dada à Terra Indígena Tanaru.”



    Em documentação juntada pela União Federal em eDOC 64 a 72, a requerida apresenta rol de ações promovidas pela FUNAI, por intermédio da Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato – CGIIRC, entre os anos de 2019 a 2022, no âmbito da proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato.



    Em eDOC 110 a 114, a União presta informações acerca dos dados relativos a: i) o quantitativo de servidores lotados em cada FPE e em cada uma das BAPE, ii) o patrimônio de cada FPE e de cada BAPE (com respectivo registro no SPU), iii) as condições destes bens (se em condições de uso ou imprestáveis) e iv) os contratos atualmente vigentes nestas unidades (contratos de pessoal, serviços e aquisição de bens e insumos). Também indica quais BAPEs estariam em funcionamento efetivo e o orçamento dedicado a cada uma delas, bem como quais encontram-se desativadas e por quais razões. Ainda, encarta o cronograma de elaboração e à publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação das terras indígenas onde incidem Restrições de Uso com Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado Pirititi e Piripkura, informando a realização de estudos acerca da forma pela qual serão feitas a regularização fundiária e a proteção da Terra Indígena Tanaru, bem como a vigência da restrição de uso da TI Tanaru pela Portaria nº 1.040, de 26 de outubro de 2015, com prazo para até 21/10/2025. Finalmente, a FUNAI relata que “em 2023, foram assinadas as seguintes Portarias de Restrição de Uso: a) Terra Indígena Piripikura - Portaria nº 625, de 7 de março de 2023, com prazo até a publicação da homologação da demarcação; b) Terra Indígena Jacareúba/Katawixi - Portaria nº 626, de 7 de março de 2023, com prazo até a publicação da homologação da demarcação”; e também informa que “as demais Terras Indígenas com restrição de uso tiveram suas portarias publicadas anteriormente, a saber: a) Portarias de Restrição de Uso (RU). Pirititi. - Portaria n° 585, de 18 de novembro de 2022. Prazo: Até a conclusão do procedimento administrativo de demarcação e homologação; b) Portarias de Restrição de Uso (RU). Ituna Itatá - Portaria nº 529, de 21 de junho de 2022 - Prazo: 21/07/2025; e c) Portarias de Restrição de Uso (RU). Tanaru. - Portaria nº 1.040, de 26 de outubro de 2015 - Prazo: 21/10/2025”. 



    Em petição de eDOC 133, o Conselho Nacional de Justiça presta informações acerca da inclusão dos processos determinados pela decisão cautelar para monitoramento pelo Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão.



    Em petição de eDOC 140, a União presta informações adicionais. Promove a juntada de Plano de Reestruturação do Sistema de Proteção de Indígenas Isolados e de Recente Contato, elaborado pela FUNAI, contendo informações atualizadas sobre a execução de ações e a apresentação de eixos estratégicos, a fim de prosseguir com o planejamento para execução dos pedidos na presente ADPF. 



    2. Em análise de todo o farto material juntado, depreendo ter sido demonstrado o cumprimento apenas parcial das determinações emanadas desta Corte, apesar da demonstração de esforços pela FUNAI para reestruturação dos órgãos que devem efetivamente executar o disposto da decisão de eDOC 49.



    Reconheço que o Plano de Reestruturação do Sistema de Proteção de Indígenas Isolados e de Recente Contato mostra-se como importante instrumento no caminho para a implementação integral das medidas determinadas, contudo, ele não apresenta condições atuais para a tanto se prestar, especialmente diante da consignação de que “As ações de fiscalização e as expedições de localização de indígenas isolados, o núcleo central do objeto desta ADPF 991 correspondem a apenas 3% e 4%, respectivamente, do total das ações desempenhadas em campo. Ou seja, menos de dez porcento das ações desenvolvidas tratam de atividades específicas de proteção territorial e localização de indígenas isolados. Isso demonstra que o estado de intensa destruturação do SPIIRC (desde limites orçamentários, falta de pessoal e até de regulamentação de normativos) faz com que a a maior parte dos esforços da Funai tenha de se concentrar na manutenção da estrutura das BAPEs e outras ações rotineiras, impedindo que as FPEs avançem na política de proteção e localização de indígenas isolados” (eDOC 140, p. 24). 



    Assim, concedo o prazo derradeiro de 30 dias corridos ou um mês, a fim de que a União Federal e a FUNAI promovam a finalização, atualização e demonstrem previsão orçamentária para as seguintes determinações ainda não integralmente implementadas:



    “1. Apresentação do Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, contendo as seguintes informações: 



    a) Cronograma de ação para a realização de expedições voltadas a iniciar ou dar continuidade aos estudos dos Registros de Referência em Estudo e um cronograma de ação para qualificar os Registros de Informações; 



    b) Atualização da execução do cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação das seguintes terras indígenas onde incidem Restrições de Uso com Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado: Pirititie Piripkura



    c) Estudos e cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação da terra indígena Tanaru; 



    d) Cronograma para conclusão da demarcação da terra indígena Kawahiva do Rio Pardo, localizado no estado do Mato Grosso, que tem presença de povo indígena isolado, com informações sobre o andamento processual da Ação Civil Pública nº 1000103-07.2019.4.01.3606 e da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1001321-02.2021.4.01.3606; 



    e) Cronograma de ação para realização de atividades de vigilância, fiscalização e proteção, visando garantir a integridade das terras indígenas e conter as invasões. 



    2. Determinar à União Federal que demonstre junto à apresentação do Plano, a existência dos recursos necessários à execução das tarefas, primordialmente daquelas consideradas prioritárias e mais urgentes, nos termos do cronograma a ser exibido a este Juízo para homologação, promovendo aporte financeiro de novos recursos à Funai, se necessário, de forma que ela possa executar o Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, incluindo rubricas específicas para a reestruturação física, abertura de novas unidades de proteção e contratação de pessoal para atuar nas Frentes de Proteção Etnoambientais (FPEs) e Bases de Proteção Etnoambientais (BAPEs), para fiel cumprimento da previsão normativa da Portaria Funai n. 666/17, que institui o Regimento Interno da Funai; 



    3. Demonstração da emissão de Portarias de Restrição de Uso para as todas as referências de povos indígenas isolados que se encontram fora ou parcialmente fora de terras indígenas, bem como planos de proteção das referidas áreas.”



    3. Sobre as informações de eDOC 64 a 72, 110 a 114, 133, 140 e 216, manifeste-se a Arguente, no prazo de dez dias. Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República, no mesmo prazo.



    4. A APIB requer, em petição de eDOC 229, a retirada dos procuradores que menciona da folha de rosto do atual processo, “em vista a atual inexistência de representação deste movimento indígena nacional, com a manutenção do advogado Maurício Serpa França (OAB 24060/MS)”. 



    À Secretaria Judiciária, para atendimento da solicitação.



    5. No cumprimento das medidas determinadas no item 2 desta decisão, bem como na juntada adicional de informações por qualquer dos integrantes deste processo, observe-se que em caso de informações sensíveis e sigilosas, devem os responsáveis promover a ciência deste juízo, para a devida cautela dos dados, conforme requerido na petição inicial. 



    Venham os autos conclusos após o cumprimento das medidas acima determinadas.



    Publique-se. 



    Intime-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente